Tribunal: TJDFT
Processo: 0702025-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO DANIFICADO NO ESTACIONAMENTO DO RÉU. AVARIAS NA PORTA DIANTEIRA DIREITA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS CONCEDIDOS CONFORME À EXTENSÃO DOS DANOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a pagar à autora o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a título de danos materiais.
2. A recorrente alega, em síntese, que os termos da condenação são incapazes de oferecer uma resposta adequada na mesma proporção dos prejuízos suportados e que a guarda dos veículos em seu estabelecimento é de sua total e irrestrita responsabilidade, entendimento este que já está sumulado, não tendo que se falar em fato de terceiros. Argumenta que teve um prejuízo muito maior do que R$ 400,00, além de todos os transtornos que enfrentou, desde o dia do ocorrido até o momento em que decidiu ajuizar a presente ação e reitera a ocorrência de danos morais. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Considerando os termos da sentença de origem e o que foi objeto do recurso interposto, a controvérsia em questão consiste em aferir qual o valor dos danos materiais suportados pela autora em razão dos danos ocorridos em seu veículo e se há danos morais a serem ressarcidos à recorrente. Assim, a responsabilidade do réu pelo evento narrado na inicial não está em questão.
4. Narra a parte autora que no dia 28/11/2020 se dirigiu até o estabelecimento do réu onde deixou o seu veículo estacionado. Afirma que, ao retornar para o estacionamento do recorrido, verificou que o seu veículo estava com características de arrombamento.
5. Não obstante o pedido inicial da autora para condenação do réu por danos materiais no valor de R$ 4.848,00, é possível extrair do conjunto probatório apresentado aos autos pela requerente, tão somente, dois orçamentos (ID 38994071, páginas 3 e 5) que, juntos, totalizam a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Cumpre destacar, ainda, que o orçamento de ID 38994071, página 5, no valor de R$ 800,00, se refere à recuperação e pintura dos para-choques dianteiro e traseiro, mas não há, nos autos, qualquer evidência de que tenha ocorrido danos no para-choque do veículo da autora em decorrência de alguma ação ou omissão do réu, de modo que o referido orçamento não possui nexo de causalidade com os danos suportados pela requerente.
6. Conforme o laudo de perícia criminal anexado aos autos pela autora (ID 38994071, página 6), foram averiguadas avarias na porta anterior esquerda (motorista) e foi verificado que a fechadura foi violada com o uso de objeto rígido e delgado. Logo, não há qualquer indicação de danos no para-choque do veículo da autora, o que corrobora a inexistência de nexo causal entre o orçamento de R$ 800,00 e qualquer atitude do réu. Portanto, o dano material devidamente comprovado se limita ao valor de R$ 400,00 ( quatrocentos reais), conforme foi decidido na sentença de origem.
7. Em relação aos danos morais, é certo que a configuração dos mesmos exige a presença real e efetiva de uma afronta aos atributos da personalidade do indivíduo de modo a causar-lhe forte angústia, desonra ou humilhação. No caso em análise, a parte autora não comprovou que tenha suportado maiores danos em sua esfera personalíssima que ultrapassasse o mero dissabor ou contratempo da vida em sociedade. Não há nos autos qualquer comprovação de que autora teve comprometimento de renda ou que suportou longas filas e espera para tentar solucionar a questão amigavelmente, de sorte que os danos morais devem ser rejeitados.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.